Tribunal: TJES
Processo: 0039640-51.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039640-51.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

APELADO: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES contra o Acórdão proferido em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária, que confirmou sentença de procedência em Ação Declaratória de Nulidade. O Acórdão embargado reconheceu a inconstitucionalidade do art. 36, III, da Lei Complementar Estadual nº 381/07, afastando a validade da cobrança de taxa anual pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais para instalação de gasoduto, bem como rejeitou a alegação de prescrição. O embargante alegou omissão quanto à análise dos arts. 99, I, e 103 do Código Civil e quanto à prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no Acórdão embargado quanto à análise dos arts. 99, I, e 103 do Código Civil, relativos ao uso de bens públicos mediante contraprestação; e (ii) verificar a existência de omissão quanto à alegação de prescrição da pretensão inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se caracteriza omissão quando o acórdão impugnado enfrenta adequadamente, ainda que de forma implícita, os fundamentos legais invocados, sendo desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais (art. 489, § 1º, IV, CPC).

A argumentação do Acórdão embargado fundamenta-se na decisão do Tribunal Pleno que declarou a inconstitucionalidade da cobrança, com base na ausência de caráter contraprestacional e na natureza pública do bem, o que implica análise suficiente dos arts. 99, I, e 103 do CC/2002.

A alegação de prescrição foi expressamente enfrentada no voto condutor, o qual concluiu pela inexistência de prescrição, diante da natureza sucessiva da obrigação e da contagem do prazo prescricional a partir de cada cobrança anual, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

A oposição de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida, sem a presença de vícios, configura nítido caráter infringente, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração (art. 1.022, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o Acórdão, ainda que sem citar expressamente os dispositivos legais, enfrenta de forma clara e fundamentada as questões suscitadas pelas partes.

A prescrição da pretensão de anulação de cobrança anual não se configura quando respeitado o prazo quinquenal contado de cada exação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

A cobrança de taxa pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais para fins de instalação de equipamentos vinculados à prestação de serviços públicos configura exação inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CC, arts. 99, I, e 103; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Arguição de Inconstitucionalidade nº 0009765-98.2013.8.08.0047, Pleno, j. 02.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039640-51.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

EMBARGADA: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S/A - TAG

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 11226443, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COBRANÇA DE TAXA ANUAL POR USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DE NORMA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória de Nulidade ajuizada contra o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.º 381/07, que impôs taxa anual pelo uso de faixa de domínio em rodovias estaduais para a instalação de gasoduto, bem como à anulação da cláusula contratual que prevê tal cobrança. A Sentença de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental do art. 36, III, da LCE n.º 381/07, anulando a cobrança e a cláusula contratual correspondente. O DER-ES apelou, alegando prescrição e constitucionalidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar a prescrição da pretensão da Autora de questionar a cobrança da taxa, considerando a periodicidade anual da exação; e (ii) verificar a validade da cobrança da taxa de ocupação de faixa de domínio com base no art. 36, III, da LCE n.º 381/07, declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno. III. RAZÕES DE DECIDIR A cobrança da taxa anual com base no art. 36, III, da LCE n.º 381/07 é indevida, tendo em vista que o Tribunal Pleno do TJES declarou a inconstitucionalidade da norma em Incidente de Inconstitucionalidade (Processo n.º 0009765-98.2013.8.08.0047 - 047130093389), fundamentando-se na ausência de caráter contraprestacional e na vedação constitucional de cobrança pela mera ocupação de bens de uso comum. A alegação de prescrição não se sustenta, pois a cobrança é anual, constituindo obrigação de trato sucessivo, de modo que o prazo prescricional é renovado a cada cobrança. No caso, a ação foi ajuizada em 2014 para questionar cobranças de 2010 em diante, não havendo que se falar em prescrição, conforme o prazo quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (Remessa Necessária e Apelação Cível n.º 0039640-51.2014.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.12.2024).

Nas razões de seu recurso (id 11476443) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido padece de omissões, haja vista ausência de manifestação sobre os arts. 99, I e 103 do Código Civil (CC) - que tratam, respectivamente, da faixa de domínio como bem de uso comum do povo e de autorização para utilização de bem público mediante contraprestação - e sobre a alegação de prescrição.

Com a devida vênia do Embargante, não existem as omissões apontadas nas contrarrazões; no caso, todas as questões necessárias ao julgamento da lide submetida a este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) foram devida e suficientemente abordadas no julgamento do apelo interposto pelo Embargante.

Os artigos invocados pelo Embargante em suas razões recursais, insta salientar, não foram expressamente mencionados no Acórdão recorrido. Todavia, não há necessidade de se realizar prequestionamento numérico quando a conclusão externada pelo Órgão Julgador, ainda que implicitamente, trata do tema proposto pelas partes com explicação clara e adequada.

Na hipótese, ao citar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0009765-98.2013.8.08.0047, o Acórdão foi bastante claro ao dispor que “
a cobrança de taxa de uso e ocupação de solo e espaço aéreo públicos em função da instalação de equipamentos necessários à prestação de serviços também públicos é inconstitucional
” - houve, pois, implicitamente manifestação sobre bem público e a contraprestação de sua utilização, indevida,
in casu
.

Já em relação à prescrição o Acórdão foi expresso ao concluir que “
não prospera a alegação de prescrição da pretensão deduzida na petição inicial porque, conforme tabela juntada pelo próprio Apelante à fl. 23, a cobrança diz respeito ao ano de 2010, ao passo que a demanda foi ajuizada em 2014, antes, portanto, do lapso prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32
”.

Assim, porque não existem no Acórdão recorrido os vícios apontados pelo Embargante, impõe-se o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Saliento, por fim, que o julgamento pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) do RE 889095 AgR-ED-EDv, citado pela Embargada no id 14609906 (e juntado no id 14609907) e impugnado pelo Embargante no id 15607691, não interfere no caso dos autos, porquanto a conclusão externada no Acórdão seguiu entendimento vinculante do egrégio Tribunal Pleno quanto à inconstitucionalidade da norma estadual que dava base à cobrança questionada nos autos.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.